Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-87.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11871 - Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800114-87.2020.8.14.0017

APELANTE: ANTONIO JOSE DE ARAUJO JUNIOR

APELADO: DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.

DESLOCAMENTO DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PROPRIEDADE, LOCALIZADAS EM ESTADOS DIFERENTES. INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS.
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO
E INDIVIDUALIZADO.
FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO
WRIT
COM PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Demonstra a inicial mandamental, que a impetrante, ora apelante, pretende obter do Poder Judiciário declaração de inexigibilidade do ICMS sobre operações futuras de transporte de gado bovino, entre imóveis de mesma propriedade, localizados em estados diferentes.

2.

Na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ).

3.

O mandado de segurança preventivo exige a comprovação de um risco objetivo e fundado de que a ilegalidade ou o abuso de direito esteja ocorrendo ou na iminência de ocorrer, comprovado por atos preparatórios ou indicativos nesse sentido, ou seja, que haja justo receio da violação a direito líquido e certo.

4.

Na hipótese, não se verifica a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, constituída em atos preparatórios.

5.

Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0800114-87.2020.8.14.0017.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO JÚNIOR
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e comarca de Redenção/Pa que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0800114-87.2020.8.14.0017,
impetrado contra o
ESTADO DO PARÁ e o DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ
, indeferiu a petição inicial formulada, julgando extinto o feito com fundamento no art. 6º, § 5º da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, I do Código de Processo Civil.

Em síntese, narram os autos principais que o impetrante mantém a atividade de cria, recria e engorda de gado bovino, possuindo, imóveis rurais no Município de Babaçulândia/TO e em Conceição do Araguaia/PA.

Afirma que durante algumas épocas do ano e, dependendo da quantidade de rebanho existente na propriedade rural sediado neste Estado, o Impetrante remete parte do gado para sua fazenda no Tocantins, por conta das condições climáticas e aproveitamento de pastagem.

Ocorre que em consulta realizada junto à Delegacia Regional da Receita Estadual do Estado do Pará, teria tomado conhecimento que mesmo sendo proprietário da mercadoria e haver somente deslocamento físico dela, teria que recolher aos cofres estaduais o valor devido em ICMS.

Desta feita, a ação mandamental impetrada em caráter preventivo, tem a finalidade de compelir a autoridade coatora a se abster de exigir o recolhimento de diferencial de alíquota de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações de transferência de bens de seu ativo, entre as propriedades citadas.

Em análise de mérito, o magistrado de piso consignou que o impetrante não havia demonstrado na inicial, desde logo, a existência de direito líquido e certo a justificar a concessão da segurança, e, considerando, ainda, que em sede de mandado de segurança a prova é pré-constituída, a via eleita é inadequada, impondo-se o indeferimento da inicial.

Assim, extinguiu o feito nos seguintes termos:

Isto posto, e de tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009, indefiro a petição inicial formulada por ANTÔNIO JOSÉ DE ARAÚJO JÚNIOR em face do DELEGADO DA RECEITA ESTADUAL DO ESTADO DO PARÁ, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no art. 6º, § 5º da mencionada lei c/c art. 485, I do Código de Processo Civil.

Custas na forma da lei.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009 e as Súmulas nº 512 do STF e nº 105 do STJ.

Face a decisão, o impetrante interpôs a presente Apelação Cível, sustentando preliminarmente que, a sentença recorrida afrontaria o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, no tocante a vedação à decisão surpresa.

Em mérito, e alegou ter sido prematura a extinção do mandado de Segurança originário com fundamento na ausência de prova pré-constituída, especialmente porque foi acostado acostou aos autos cópia digitalizada de sua Ficha de Inscrição no Estado do Pará e no Estado do Tocantins, atestando que a sua atividade principal é a criação de gado bovino para o corte, assim como, as certidões das matrículas, os quais demonstram ser o Apelante proprietário dos imóveis em referência.

Reiterou os termos aduzidos na exordial, esclarecendo que seu pedido é no sentido de que a autoridade coatora, ora apelada se abstenha de autuar o recorrente pelo não pagamento do ICMS sobre as operações de transferência de ação para fins de beneficiamento e armazenamento entre suas próprias fazendas.

Nestes termos pugnou provimento ao seu apelo, para que seja reformada a sentença atacada em sua totalidade, determinando ao juízo
a quo
que receba a inicial mandamental com a análise do pedido de tutela antecipada de urgência.

Apresentadas contrarrazões (ID. 4290947), o Estado do Pará refutou as alegações tecidas, afirmando acerto da decisão monocrática que indeferiu a inicial ante a ausência de prova pré constituída, e a impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental.

Teceu comentários quanto a inaplicabilidade da Súmula 166/STJ ao caso concreto, observância ao princípio da não cumulatividade, e ao fim, requereu improvimento ao recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público primário que demande sua intervenção. (ID. 4843906)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a apreciação de suas razões.

A questão em análise reside em verificar se as operações realizadas pela impetrante constituem fato gerado do ICMS, diante da alegação de que a circulação de mercadoria se deu entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, incidindo a regra da Súmula 166/STJ.

Pois bem. Como de conhecimento, é perfeitamente cabível o manejo de mandado de segurança preventivo, quando estamos diante de ameaça concreta contra direito líquido e certo. Destaca-se, acerca do tema, o consignado no julgamento do RMS 19.020/PR, Relator o Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA do STJ, DJU de 10/04/2006), no sentido de que "o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano".

Portanto, não basta para a impetração do mandado de segurança preventivo o mero receio subjetivo de sofrer coação por parte da autoridade administrativa, é necessário justificar a utilização do remédio heroico com a demonstração de ameaça real e objetiva.

Consoante entendimento da Súmula nº 266 do STF que dispõe ser incabível mandado de segurança contra lei em tese, d
iz-se
“mandado de segurança contra lei em tese” todo aquele que tenha por objeto ato normativo abstratamente considerado, ou seja, contra lei que ainda não incidiu.

Na impetração contra lei em tese a situação fática ainda não se realizou, ao passo que pode até vir a sê-lo, mas o que se tem é um ataque direto e frontal ao simples conteúdo da norma, não se mostrando possível a comprovação de plano de um direito líquido e certo.

O remédio constitucional em questão deve atacar situação que objetivamente viole a esfera individual do administrado, não sendo cabível contra ato normativo geral e abstrato.

Analisando detidamente os autos, malgrado o esforço argumentativo da parte impetrante, não se vislumbra iminência de lesão concreta em seu favor, de modo a justificar o cabimento da via eleita. Isso porque a pretensão de obrigar a autoridade fazendária a deixar de incidir o diferencial de alíquota do ICMS sobre operações de transporte de patrimônio entre suas unidades se mostra demasiadamente genérica e abstrata.

De mais a mais, já assentou a jurisprudência que “muito embora o mandado de segurança preventivo, em matéria tributária, em regra, não precise observar o prazo decadencial, é indispensável que o contribuinte comprove a contemporaneidade da incidência que quer ver afastada (ameaça concreta contemporânea) - independente de juntar qualquer ato específico do Fisco (lançamento, inscrição em dívida ou ajuizamento de cobrança)”.

(STJ, AgInt no RMS 57.828/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019).

No caso, apesar de a apelante demonstrar cópia digitalizada de sua Ficha de Inscrição no Estado do Pará e no Estado do Tocantins, atestando que a sua atividade principal é a criação de gado bovino para o corte, assim como, as certidões das matrículas, os quais demonstram ser o Apelante proprietário dos imóveis em referência, não há evidencias da autuação do fisco ou da lavratura de Termo de Apreensão e Depósito do bem.

Nesse diapasão, a via estreita do mandado de segurança não autoriza a concessão de provimento genérico em favor da parte que o utiliza, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas, porque a concessão do
writ
reclama a necessidade da existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, constituída em atos preparatórios da prática, o que não se vislumbra no hipótese.

Nesta linha de raciocínio, esta E. Corte tem entendimento tranquilo quanto ao tema. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DE ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU O WRIT, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OPERAÇÕES VINDOURAS DE TRANSPORTE DE PRÉ-MOLDADOS. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO GENÉRICO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que desconstituiu a liminar e extinguiu o writ, por inadequação da via eleita.

2. Demonstra a inicial mandamental, que a impetrante, ora agravante, pretende obter do Poder Judiciário declaração de inexigibilidade do ICMS sobre operações vindouras de transporte de pré-moldados de sua sede até os canteiros das obras que realiza.
Entretanto, na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ).

3. A concessão do mandamus preventivo não pode se restringir ao receio subjetivo da lesão a um direito,
havendo necessidade da existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, constituída em atos preparatórios da prática
.

4. Quanto a tese de que a decisão recorrida teria deixado de se aprofundar na matéria de direito, não merece prosperar, considerando que foi acolhida preliminar por inadequação da via eleita, carecendo o writ de condição essencial de admissibilidade, o que prejudica a análise do mérito.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AI: 00247187520158140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL SOBRE OPERAÇÕES DE TRANSPORTE DE ATIVO IMOBILIZADO ENTRE UNIDADES DA MESMA PESSOA JURÍDICA – ICMS-DIFAL. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO WRIT COM PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1.1 O sistema processual brasileiro adota a técnica da fundamentação suficiente ao assentar que não é obrigação do juiz enfrentar todas as alegações elencadas pelas partes, bastando ter um motivo suficiente para fundamentar a decisão. 1.2. Na hipótese dos autos, a sentença recorrida extinguiu a ação mandamental ante a generalidade do pedido formulado, bem como pela ausência de comprovação de alguma ameaça concreta e contemporânea a direito líquido e certo a ser preservado. Logo, n&atild

(4457577, 4457577, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/02/2021, Publicado em 08/02/2021)

Em assim sendo
, considerando não haver
indicação de situação individual e concreta a ser tutelada
,
não vislumbro elementos capazes de ensejar a reforma da decisão de piso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão
a quo,
nos termos da fundamentação lançada
.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 22 de novembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/11/2021